Tribunal: STF
Processo: Rcl 86560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 586.453 RG/SE (TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos enunciados dos Temas 190 e 1.046 de Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do RE 586.453/SE (Tema 190 RG), esta Suprema Corte definiu ser da Justiça comum a competência para processar as demandas relativas à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada.

    4. No caso, o Tribunal de origem afirmou ser da Justiça do Trabalho a competência para analisar o presente feito, por entender que a controvérsia fundou-se na percepção de verbas trabalhistas.

    5. Não obstante o pedido referir-se à Participação nos Lucros e Rendimentos, a controvérsia decorre de relação previdenciária e não empregatícia, assim, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda cujo objeto é a complementação de diferenças de aposentadoria, o ato impugnado não observou o entendimento firmado no paradigma 190 RG.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.453 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2009 (Tema 190 RG); Rcl 79.329 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/9/2025; ARE 1.530.114 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/3/2025; RE 1.494.141 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2025.